Tribunal: TCU
Processo: 045.594/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 104/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada por AJS Limpeza e Conservação Eireli - ME, noticiando possíveis irregularidades na contratação de serviços de apoio administrativo de motorista e mensageiro pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro; Considerando que a representação não atende aos requisitos indicados no art. 106 da Resolução TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1o, e 105, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: (i) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; (ii) considerá-la improcedente; (iii) julgar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; e (iv) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 045.594/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Psicologia 5a Região (rj). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.